Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-20.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002639-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO BEDIN - CPF: 007.499.141-81 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GABRIELA CAVALHERI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GABRIELA ROBERTA CAVALHERI FIGUEIREDO - CPF: 062.037.499-31 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE INIBIÇÃO DE PROTESTO, NEGATIVAÇÃO E DA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA –
DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR AGRAVADO NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO –
REQUISITOS PREENCHIDOS
–
POSSIBILIDADE OU NÃO DA COBRANÇA RETROATIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A possível validade ou não da cobrança questionada, demanda dilação probatória nos autos de origem, sendo o mais prudente aguardar o trâmite do processo com a sentença de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002639-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:

EDUARDO BEDIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da “Ação Cautelar Antecedente de Inibição de Protesto, Negativação e da Suspensão da Prestação de Serviços” nº. 1016875-85.2024.8.11.0040, ajuizada por
EDUARDO BEDIN
, que deferiu em parte o pedido liminar para, em relação aos débitos narrados na inicial de origem decorrentes das unidades consumidoras de nºs. 6/1002803-3 e 6/1006329-5, obstar a requerida em protestar ou mesmo inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) para o caso não cumprimento da presente decisão, limitada, contudo, ao valor da dívida discutida na lide.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“teve que recolher ao Estado do Mato Grosso diferenças de ICMS que não incidiram na época própria sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração que compõem parte do preço da energia elétrica
” (sic).

Argumenta que “
em seu entender, surge uma obrigação de natureza cível (dever de indenizar), em homenagem ao princípio de vedação ao enriquecimento sem causa. Não se trata, portanto, de cobrança de valores tributários de per se, nem de diferenças por erro de faturamento, mas apenas de ressarcir aquilo que lhe é devido, dentro do prazo legal fixado, como ora se detalha” (sic).

Afirma que
“o erro, se houve, foi plenamente escusável, pois como visto no tópico dos fatos, houve mudança interpretativa com relação à incidência do ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica com brusca guinada jurisprudencial, surgindo a necessidade de que tais valores fossem pagos pelos efetivos devedores, que são os usuários/consumidores finais da operação envolvendo energia injetada, sob pena de enriquecimento ilícito destes e configuração de desequilíbrio econômico-financeiro que onerará toda a comunidade de consumidores (e não apenas aqueles que produzem em regime de geração distribuída)”
(sic).

Diz que
“o valor exigido pela agravante se refere apenas e tão somente ao ICMS devido na operação de energia solar, não envolvendo qualquer espécie de multa, juros ou consectários legais adicionais por ela arcados (sem prejuízo do pleito de juros cíveis futuros pela não quitação a tempo e modo do que lhe for devido”
(sic).

Mensura que
“a Energisa já demonstrou cabalmente a ausência da probabilidade do direito do agravado, o que – por si só – já é capaz de ensejar a reforma da r. decisão agravada (e até mesmo a improcedência total da ação)” (sic).

Adicionalmente, informa que
“ao impedir a cobrança relativa aos débitos objeto da presente demanda na unidade consumidora dos agravados, será conferido tratamento diferenciado à agravada se comparado as demais unidades consumidoras que se encontram na mesma situação, findando por conseguinte, data venia, na desconformidade com a legislação vigente” (sic).

Segundo ainda o STJ, menciona que
“a cautela recomenda que o eventual afastamento dos atos de agências reguladoras se dê, por motivo de ilegalidade, e após instrução completa e trâmite regular do processo, uma vez que privilegia interesse privado em detrimento de todo o sistema, violando a isonomia” (sic)
.

Desse modo, pontua que
“zelar pelos interesses da agravada, o r. decisum ensejou perigo de dano à ENERGISA e a todo o sistema elétrico brasileiro, do que decorre a existência de periculum in mora inverso com a concessão da medida de urgência”
(sic).

Assim, pugna inicialmente
pela “concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, que contraria o regime jurídico-regulatório, causando danos a toda coletividade. Caso porventura não seja concedida a antecipação da tutela recursal, o que se admite apenas para argumentar, requer-se seja determinada a apresentação de garantia suficiente e idônea pelos Agravados, nos termos do art. 300, §1º, do CPC” (sic).

No mérito
, “pugna pelo provimento integral do recurso, confirmando-se em definitivo a tutela antecipada recursal, de modo a manter os efeitos Decreto Estadual n.º 2.212/14 e ao art. 130-A, do Anexo IV, do RICMS/MT, para que seja efetiva a cobrança regressiva do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato Grosso
(Id. 265996251).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 14/02/2025, conforme Id. 268453780.

Contraminuta ofertada no Id. 270626362, onde o agravado pede pela manutenção do
decisum.

Preparo devidamente recolhido (Id. 266316796).

Pedido de sustentação oral realizado pela parte agravada no Id. 272661895.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo magistrado singular, que, nos autos da ação de origem ajuizada por
EDUARDO BEDIN
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, deferiu em parte o pedido liminar para, em relação aos débitos narrados na inicial de origem decorrentes das unidades consumidoras de nºs. 6/1002803-3 e 6/1006329-5, obstar a requerida em protestar ou mesmo inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) para o caso não cumprimento da presente decisão, limitada, contudo, ao valor da dívida discutida na lide.

Consta nos autos que o requerente/agravado é consumidor da requerida/agravante (UC 6/2976394-3 e 6/929470-3) e possui a instalação de placas fotovoltaicas, utilizando-se do sistema de energia solar em suas propriedades rurais.

Infere-se que em agosto de 2024, o requerente/agravado recebeu alguns boletos (Ids. 170783483, 170783485 e 170783487) com a descrição de “Ressarcimento de Tributo”, referente à cobrança retroativa do Imposto sobre Mercadoria e Prestação de Serviço - ICMS, relativo à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da energia elétrica ao consumidor que possui o sistema de energia solar.

Afirma que a requerida/agravante, sem qualquer razão iniciou cobranças retroativas aos seus consumidores de suposto “reembolso” do ICMS pago pela distribuidora de energia ao Estado, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

Segue pontuando o agravado que o juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT, no qual tramita a ação civil pública ajuizada pelo MPE/MT, nos autos de nº. 1042188-45.2024.8.11.0041, recentemente sentenciou deferindo a liminar requerida, com a determinação da imediata suspensão da cobrança administrativa retroativa, bem como de quaisquer outros encargos (em anexo), todavia, a requerida continua irreverente, tendo em vista que recorreu da sentença, e até o presente momento não deu baixa nos boletos de cobrança emitidos.

Aduz que, no período citado, a requerida/agravante não buscou pela legalidade da cobrança tributária, e agora, por conveniência própria e mediante cobrança abusiva, busca ressarcir valores pagos ao Estado a título de tributo (ICMS incidente sobre a TUSD) em face de seus consumidores.

Mensura que as cobranças vieram em forma de boleto, similar à cobrança de fatura de consumo mensal, determinando pela data do vencimento, com prazo exíguo, uma ameaça ao consumidor que sofrerá as penalidades impostas em caso de inadimplência.

Diante do exposto, defende na origem a necessidade da concessão da tutela de urgência em favor do requerente agravado, para determinar, liminarmente, que a requerida seja proibida de tomar qualquer medida que prejudique o requerente/agravado, em especial, que seja impedida de realizar protesto e negativação do CPF, protegendo a moral, bem como, que seja proibida de realizar cortes ou suspensão do fornecimento de energia, por se tratar de serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa à análise do presente recurso:

“(...) In casu, entendo que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida na exordial, porquanto existente tanto probabilidade do direito invocado na exordial, in casu, diante da possibilidade de discussão acerca da incidência ou não do ICMS na base de cálculo sobre a TUSD (Taxas de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) nas faturas de energia elétricas das unidades consumidoras do requerente (UC 6/1002803-3 e 6/1006329-5), considerando, nesse sentido, o alegado sistema de energia produzido pelo autor.

De outro lado, há ainda o manifesto risco do perigo de dano, tendo em vista que as cobranças atribuídas ao autor poderão ensejar o protesto e a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista o vencimento das faturas acostadas à inicial.

Outrossim, considerando que o requerente indicou bem móvel como forma de caução, tal situação afasta o perigo da irreversibilidade das medidas, isso no caso de improcedência dos pedidos ao final no julgamento da presente demanda.

Em arremate, a suspensão de qualquer prestação de serviços nas unidades consumidoras do requerente, no caso em tela, requer a necessidade de dilação probatória, circunstância que, neste momento, impede a concessão da liminar.

De rigor, portanto, a concessão parcial da liminar para o fim de determinar que a requerida, em relação às unidades consumidoras n°s

6/1002803-3 e 6/1006329-5, seja obstada de protestar ou mesmo inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Quanto à ordem específica liminar da obrigação de fazer almejada pela parte requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c art. 537, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, assim dispõem:

“
Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer
ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º
Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras
e o impedimento de atividade nociva
, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

“
Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
EM TUTELA PROVISÓRIA
ou na sentença (...)

§ 1º.
O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
MODIFICAR O VALOR
ou a periodicidade da multa (...)”.

Com efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento jurisdicional prolatado.

Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio da atipicidade.

Em outras palavras, quando se trata de execução fundada obrigação específica, de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional.

Em hipóteses como o presente caso pode o juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta.

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas que podem ser levadas a juízo.

Portanto, ante o risco de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298).

Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente na intimação da parte requerida para, no tocante às unidades consumidoras n°s

6/1002803-3 e 6/1006329-5, seja obstada de protestar ou mesmo inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito,
sob pena de multa de diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada ao valor da dívida discutida na lide.

Ante o exposto, mediante a caução indicada pelo requerente na inicial e a assinatura do respectivo termo,
DEFIRO

EM PARTE
o pedido liminar para, em relação aos débitos narrados na inicial decorrentes das unidades consumidoras de n°s

6/1002803-3 e 6/1006329-5, obstar a requerida em protestar ou mesmo inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso não cumprimento da presente decisão
, limitada, contudo, ao valor da dívida discutida na lide (...)”
(sic).

Pois bem.
A despeito das razões recursais, constata-se que a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, porquanto necessário averiguar os elementos de prova acerca dos seus contornos.

Digo isso porque,
in casu
, há de se verificar se o ICMS cobrado pela requerida/agravante, de fato, respeita o seu limite de incidência, o que será analisado durante a instrução processual, o que demonstra, portanto, a probabilidade do direito do autor agravado para fins de deferimento da tutela na origem.

Já o
periculum in mora
se encontra presente tendo em vista que a manutenção da cobrança poderá gerar a negativação do nome do autor agravado e causar transtornos de ordem fiscal e patrimonial com danos de difícil reparação.

Além disso, quanto à tese recursal de perigo de dano inverso, sem razão a recorrente, uma vez que as cobranças são referentes
setembro de 2017 a março de 2021,
de forma que não se vislumbra o efetivo prejuízo que a recorrente suportaria em aguardar o j
ulgamento
da lide na origem.

Logo, correta a decisão agravada que concedeu parcialmente a tutela de urgência pretendida na exordial, porquanto existente a probabilidade do direito invocado na exordial, consistente na possibilidade de discussão acerca da incidência ou não do ICMS na base de cálculo sobre a TUSD (Taxas de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) nas faturas de energia elétricas das unidades consumidoras do requerente (UC 6/1002803-3 e 6/1006329-5).

E de outro lado, o manifesto risco do perigo de dano, tendo em vista que as cobranças atribuídas ao autor poderão ensejar o protesto e a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista o vencimento das faturas acostadas à inicial.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – AÇÃO DE COBRANÇA – ICMS – TUST – EMPRESA QUE POSSUI MICRO GERADOR – AUTOS QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DIVIDA DE 2017 HÁ 2021 – POSSIBILIDADE OU NÃO DA COBRANÇA RETROATIVA - QUESTÃO EM ANÁLISE PERANTE A CORTE SUPERIOR – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão sobre a possibilidade da cobrança do Tust – Tarifa de Uso de Transmissão, quando lançada na fatura de energia elétrica, com encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor, encontra-se ainda em julgamento pela Corte Superior, conquanto ao tema n°. 988.
Ademais,
possível validade ou não da cobrança, demanda dilação probatória com o devido processo de conhecimento, sendo o mais prudente aos autos aguardar o tramite processo com a sentença de mérito.
”
(N.U 1032283-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR TUTELA DE URGÊNCIA.

RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre faturas de energia elétrica de consumidores com minigeradores e microgeradores. A agravante afirma a legalidade da cobrança por se tratar de tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se a cobrança retroativa do ICMS sobre faturas de energia elétrica realizada pela agravante respeita os princípios de informação e transparência, bem como se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança retroativa de ICMS, efetuada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, apresenta indícios de violação aos princípios de informação e transparência (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), diante da emissão de faturas avulsas sem elementos suficientes para plena compreensão do débito exigido. O artigo 233 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 limita a cobrança de valores não recebidos aos últimos três ciclos de faturamento, o que não foi observado pela agravante ao pretender a cobrança de valores retroativos alusivos a período superior (setembro de 2017 a março de 2021). A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do débito em discussão, por se tratar de serviço essencial, fere o princípio da continuidade do serviço público, previsto no artigo 6º da Lei nº 8 .987/1995, especialmente na ausência de apuração da legitimidade da cobrança. A ausência de comprovação de dano iminente e a controvérsia sobre a legalidade da cobrança afastam a presença dos requisitos para revogação da tutela de urgência deferida (artigo 300 do CPC). DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança retroativa de ICMS em faturas de energia elétrica deve observar os princípios da informação e da transparência, sob pena de nulidade. A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 limita a cobrança de valores retroativos ao período dos últimos três ciclos de faturamento. A continuidade do serviço público de energia elétrica impede a interrupção do fornecimento por cobrança controvertida e não apurada judicialmente.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10317282520248110000, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025)

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS e determinar que a agravante se abstenha de negativar o nome da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança de ICMS sobre a energia elétrica e evitar a negativação do nome da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, verificando a presença de ilegalidade ou abusividade.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A cobrança de ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) não deve incidir sobre a compensação de energia solar, conforme jurisprudência recente, o que demonstra, portanto, a probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela.

A manutenção da cobrança pode gerar negativação e danos irreparáveis à agravada, justificando a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A tutela de urgência é justificada quando há probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente em casos de cobrança indevida de ICMS sobre energia elétrica, evitando-se a negativação do nome da parte agravada."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - NU 1019481-69.2021.8.11 .0015, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 17/09/2024.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10310908920248110000, Relator.: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025